Tribunal: TJSP
Processo: 2309053-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Negativa de cobertura ao tratamento endovascular de aneurisma cerebral com risco de hemorragia – Abusividade – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos inerentes e necessários ao tratamento – Prescrição médica – Não pode a Junta Médica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Negativa de cobertura ao tratamento endovascular de aneurisma cerebral com risco de hemorragia – Abusividade – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos inerentes e necessários ao tratamento – Prescrição médica – Não pode a Junta Médica sobrepor-se ao tratamento indicado pelo médico assistente, que é quem irá se responsabilizar pelo sucesso da cirurgia e responder por ele – A existência de parecer desfavorável da Junta Médica não impede a concessão da tutela de urgência, a despeito, ademais, de não se cuidar das hipóteses dos incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98, uma vez que foi justificada a necessidade do procedimento prescrito e sua urgência pelo risco de hemorragia – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.